Tribunal: TJMT
Processo: 1006234-86.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006234-86.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ROMULO TEIXEIRA REGO JUNIOR - CPF: 041.875.321-02 (RECORRENTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), JUCELIA RODRIGUES PIRES - CPF: 851.997.371-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM APLICATIVO DE MENSAGENS. IMPUTAÇÃO FALSA DE PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. O recorrente busca a majoração do valor fixado, alegando inadequação do montante arbitrado diante da repercussão do dano sofrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta da recorrida e os transtornos suportados pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A publicação de mensagens ofensivas em aplicativo de mensagens, imputando falsamente ao recorrente a prática de crime e associando sua imagem a um ato ilícito, configura ofensa à honra objetiva, extrapolando os limites da liberdade de expressão.

O reconhecimento do dano moral decorre da comprovação da ampla visibilidade da publicação e do impacto negativo sobre a reputação do recorrente, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo material para sua configuração.

O valor da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, servindo tanto para compensar o ofendido quanto para desestimular condutas semelhantes, sem resultar em enriquecimento ilícito.

O montante fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, estando em conformidade com precedentes das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para situações similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A publicação de mensagens ofensivas em aplicativo de mensagens, imputando falsamente a prática de crime a terceiro, configura dano moral indenizável, pois viola a honra objetiva da vítima.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do ato, a repercussão do dano e os precedentes jurisprudenciais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao requerente,
com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária (INPC), ambos incidentes a partir do arbitramento.

O recorrente pleiteia a majoração do quantum indenizatório, alegando que o valor arbitrado na sentença não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade diante da repercussão do dano sofrido.

A reclamada não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória movida pelo reclamante em desfavor da reclamada em virtude de publicação de mensagens imputando falsamente a prática de crime à parte recorrente.

Assim, para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos da respeitável decisão:

“(...)

Dos textos apresentados nos autos, é possível sim concluir que as manifestações da parte Reclamada se deram em desfavor da parte Reclamante, embora não haja a indicação nominal.

Conforme trechos da publicação combatida nesta reclamação, tem-se:

“quem ve esse rapaz esta com a moto do me tio favor entrar em contato... ou liga 190”.

“...desde quando meu tio estava vivo já queria a moto e ele não levou.. isso da o nome de roubo”

“rouba é tão feio, devolve a moto”

Os referidos registros estavam acompanhados de imagem do autor, ou seja, evidenciando que o autor do roubo/ apropriação da moto era de fato o reclamante.

Analisando os trechos em comento, percebe-se que as mencionadas publicações, transbordam os limites da liberdade de expressão.

Registre-se que as afirmações lançadas pela parte Reclamada se deram junto através do status do aplicativo “WhatsApp”, com quantidade razoável de usuários, utilizando-se deliberadamente de expressões como “não quer devolver, roubo” “se não tivesse pegado tinha devolvido” ,que tentam transmitir a ideia de que a parte Reclamante seria pessoa que age à margem da Lei.

Ademais, registro que nas mensagens a demandada clama por ajuda para localizar o demandante e para compartilhar as fotos e publicação correlatas.

Dessa forma, embora a liberdade de expressão mereça proteção, não pode seu exercício ultrapassar as barreiras estabelecidas pelas demais garantias fundamentais. Assim, a conduta da parte Reclamada consistente em publicar ofensas à honra objetiva da parte Reclamante.

(...)“.

Denota-se que a narrativa inicial restou confirmada, através do conjunto probatório carreado ao feito, bem como, pela ausência de contestação por parte da reclamada.

Da análise dos autos, verifica-se que a conduta da recorrida, ao publicar mensagens ofensivas contra o recorrente em aplicativo de mensagens com ampla visibilidade, excedeu os limites da liberdade de expressão e configurou dano moral. A publicação associou a imagem do recorrente a um ato ilícito (roubo de motocicleta), o que, inegavelmente, atingiu sua honra objetiva.

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, como ocorrido na sentença.

O douto magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais reconhecendo que a recorrida excedeu os limites da liberdade de expressão e os danos morais decorrentes do fato, fixando a indenização em
R$ 3.000,00
(três mil reais).

O reclamante pretende que seja majorado o valor da indenização.

Analisando todos os elementos que envolvem a controvérsia entendo que o valor fixado pelo magistrado
a quo
é adequado ao caso em apreço, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Dessa forma, entendo que o valor arbitrado deve ser
mantido
, pois se coaduna com precedentes das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos semelhantes e atende ao princípio da razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025